Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TETO DO BANHEIRO. QUEDA DO GESSO. FERIMENTO NA CABEÇA DA GENITORA DA AUTORA. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
I – Conforme os fatos narrados na inicial – teoria da asserção – a autora postula indenização por dano moral decorrente de ferimento na cabeça na sua genitora em queda do teto do gesso do banheiro de sua residência, o que exclui sua legitimidade para ajuizar a presente demanda, tanto que a própria genitora ingressou em juízo com pretensão indenizatória sobre o mesmo fato. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.
II – Apelação provida.